Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719570-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. M. R. contra decisão (Id. 196704593 dos autos no 0702679-66.2024.8.07.0018) que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face do D. F., indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento da medicação ADALIMUMABE. Em suas razões recursais, a autora relata que foi diagnosticada com Hidradenite Supurativa no estágio 11/111, segundo a escala de Hurley, razão pela qual foi prescrito pelo médico assistente a medicação Adalimumabe. Destaca que o tratamento prescrito é urgente e de fundamental importância para a recuperação da saúde e do bem-estar da autora, tendo ela já feito uso de outros medicamentos, mas sem resposta terapêutica suficiente. Acrescenta que não há outras opções fornecidas pelo SUS para o controle da doença. Ressalta que a recusa no fornecimento do fármaco em questão vai de encontro ao entendimento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ, pois o laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico comprovou suficientemente a necessidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que o medicamento em questão é o único tratamento possível para a autora agravante; e o perigo de dano, decorrente do risco de piora do quadro clínico da autora e da ineficácia do uso de outros fármacos. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, por ser hipossuficiente. Pleiteia, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o fornecimento do fármaco em questão, no prazo máximo de 15 dias, ou, eventualmente, que seja disponibilizado pelo réu recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 59085233 e 59085234. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta destacar que embora a autora tenha requerido a concessão do benefício da gratuidade de justiça, comprovou o recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com o pedido em questão; bem como não apresentou qualquer argumento ou documento que demonstre sua hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora foi diagnosticada com Hidradenite Supurativa no estágio 11/111, segundo a escala de Hurley, razão pela qual foi prescrito pelo médico assistente a medicação Adalimumabe, conforme depreende-se de trecho do relatório médico abaixo transcrito: “De acordo com os protocolos de classificação de gravidade da Hidradenite Supurativa, a paciente apresenta índices de severidade cutânea elevados, conforme avaliado pelo International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System (IH54) acima de 11 (indicativo de gravidade) e pelo Physician's Global Assessment (HS-PGA) em 5 (muito grave). Considerando a disponibilidade do medicamento biológico Humira, o primeiro de sua classe aprovado para tratamento de hidradenite supurativa em pacientes acima de 12 anos, com eficácia e segurança comprovadas internacionalmente e aprovado pela ANVISA para esta indicação, recomenda-se fortemente o início de seu uso pela paciente. Este medicamento demonstrou controle eficaz em casos severos de hidradenite supurativa, com um perfil de efeitos colaterais consideravelmente favorável se comparado às opções anteriormente disponíveis. Portanto, prescrevo Humira para VALENTINA MOURA ROCHA, conforme detalhado na receita anexa ao presente relatório.” (Id. 190927892 dos autos de origem) Por sua vez, observa-se que foi juntada no Id. 190927892 a recusa administrativa do réu, ao argumento de que “PACIENTE NÃO APRESENTA O(S) CRITÉRIO(S) DE INCLUSÃO DO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. A PACIENTE PREENCHE TODOS OS CRITÉRIOS PARA USO DE ADALIMUMABE, MENOS O DA IDADE. PELA ANVISA REALMENTE O MEDICAMENTO ESTÁ CATALOGADO A PARTIR DE 12 ANOS, MAS NO PCDT DO MS ELE ESTÁ LIBERADO APENAS ACIMA DE 18 ANOS. PORTANTO A PACIENTE NÃO ESTÁ INCLUÍDA PELO PCDT, POR ISSO INDEFIRO” (Id. 190927892 - Pág. 5, dos autos de origem). Nesse contexto, diante da ausência, a princípio, de comprovação da segurança da utilização da medicação em questão para tratamento de paciente na faixa etária da autora, não se vislumbra os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, o que poderá ser mais bem apurado quando da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Outrossim, não restou demonstrada a urgência imediata, não havendo expressa menção no relatório médico do quadro clínico de risco de morte ou debilidade permanente, razão pela qual aguardar o julgamento do mérito do agravo, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora